Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737458-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL RECORRIDA: FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno em apelação cível diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de pessoa jurídica, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão argumentando, em suma, que os elementos de convicção juntados ao processo são suficientes para demonstrar a apontada hipossuficiência. 2. O art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. O §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.2. A Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. Nesta hipótese, corroborou-se o entendimento do Juízo de origem, de que a natureza jurídica da associação não é suficiente para a concessão do benefício, sendo sopesadas as atividades da associação, bem como o vultoso contrato celebrado com o Banco do Brasil S/A. 3.1. Acrescenta-se o fato de não haver nos autos demonstrativos ou extratos que comprovem a alegada miserabilidade da associação. 3.2. Dentro deste contexto, é certo que não existem nos autos, efetivamente, qualquer prova de que o pagamento das custas processuais tenha o condão de inviabilizar as atividades da recorrente. 3.3. Dessa forma, deve ser mantida a decisão que negou a gratuidade de justiça a agravante, pessoa jurídica que não comprovou a sua impossibilidade de suportar os encargos processuais. 4. Precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL [...] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]”. (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/09/2020). 5. Agravo interno desprovido. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, por não ter apreciado a totalidade dos documentos juntados aos autos, em flagrante ofensa ao contraditório; b) artigos 98, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, porque não dispõe de condições para assumir o pagamento de custas processuais e eventuais honorários de sucumbência, sendo a declaração de débitos e créditos tributários (DCTF) zerada prova capaz e suficiente para comprovar sua hipossuficiência. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de MG, PR, RS, SP, além deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. (AgInt no REsp 1900902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/3/2021). O pedido de gratuidade de justiça, por seu turno, deve ser analisado pelo juízo natural. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 371 do CPC. Isso porque, segundo o STJ, “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, não se admite”. (REsp 1395779/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/10/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 98, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, pois, para rever-se os motivos que levaram o órgão julgador a manter o indeferimento da benesse pretendia, é indispensável reapreciar provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1853013/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015